Tribunal: STF
Processo: RE 349840
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS
INATACADOS. SÚMULA 283/STF.
        Decisão baseada em três fundamentos,
cada qual suficiente para mantê-la. Recurso que ataca apenas dois
deles. Incidência do óbice da Súmula 283/STF.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.